Tribunal: TJBA
Processo: 0001373-54.2013.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001373-54.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE FERNANDO RODRIGUES SILVA Advogado(s): CAMILLA FREITAS MORAES, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, FABIO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E III, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA – DEMONSTRADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Fernando Rodrigues Silva, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, por ter, supostamente, praticado o crime contra Jucelma Almeida de Jesus. 2. O reconhecimento da excludente de legítima defesa, nesta fase processual, demanda prova inconcussa e irretorquível, a qual não se faz presente in casu, de modo que a configuração da justificante, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. 3. Nos termos do art. 414, do CPP, o juiz apenas impronunciará o Acusado quando não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo este o caso dos autos. 4. Para a decisão de pronúncia, desnecessário um juízo de certeza a respeito dos autores do crime, basta que haja o convencimento do magistrado sobre a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, de modo que as teses defensivas devem ser suscitadas em plenário, cabendo aos juízes naturais da causa decidirem. 5. O pleito de exclusão das qualificadoras motivo fútil e asfixia, também não merecem prosperar. É que não se apresentam incompatíveis com as circunstâncias do caso em tela, estando em conformidade com os elementos de prova colhidos durante a persecução penal, principalmente os laudos de exames periciais constantes dos fólios, de sorte que, nesta fase processual, somente deveriam ser excluídas caso demonstrado de forma incontroversa a não ocorrência, o que não se verifica na hipótese. 6. Impõe-se, portanto, a submissão do Pronunciado a julgamento pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do in dubio pro societate. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001373-54.2013.8.05.0080, sendo Recorrente José Fernando Rodrigues Silva e Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,